Tribunal: CARF
Processo: 11050.001964/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS IMUNES E NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento do saldo credor do IPI, apurado em cada trimestre-calendário, como ressarcimento e/ou compensação, somente alcança os créditos decorrentes da aquisição de insumos empregados em produtos tributados, ainda que imunes pela destinação ao exterior, isentos ou tributados à alíquota zero, não contemplando os demais produtos imunes e não tributados (NT).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001964/2002-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS IMUNES E NÃO TRIBUTADOS
(NT). CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento do saldo credor do IPI, apurado em cada trimestre-
calendário, como ressarcimento e/ou compensação, somente alcança os
créditos decorrentes da aquisição de insumos empregados em produtos
tributados, ainda que imunes pela destinação ao exterior, isentos ou tributados
à alíquota zero, não contemplando os demais produtos imunes e não tributados
(NT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001964/2002-76
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A interessada manifesta sua inconformidade com o Despacho Decisório do Delegado da
Receita Federal em Rio Grande, RS, de fls. 84, que deferiu apenas parcialmente o seu
pedido de ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativo ao 3o trimestre de 2002, no valor de R$ 442.722,42, autorizado pelo art. 11 da
Lei n° 9.779/99 e pela IN SRF n° 33/99, conforme fl. 32, e homologou as compensações
por ela pretendidas somente até o limite do crédito reconhecido.
O despacho decisório fundamentou-se no Parecer DRF/RGE/Saort n° 191, de fls. 79/83,
que por sua vez, invocou o Relatório de Verificação Fiscal, de fls. 53/55, onde, após o
exame das notas fiscais que deram suporte aos créditos escriturados pela interessada em
sua escrita fiscal, conforme demonstrativos de fls. 44/52, a fiscalização entendeu ser
legítimo o ressarcimento no valor de apenas R$ 17.624,39, 'decorrente de operações
registradas pela requerente nos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP)
indicativos de compras para industrialização (1.11, 2.11 e 3.11), desconsiderando os
valores de créditos registrados nos demais códigos, por não representarem aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, conforme determina
a lei.
Cientificada da decisão, a requerente, no devido prazo, apresentou as razões de sua
inconformidade, pelo arrazoado de fls. 122/130 e anexo, firmado por seus procuradores
devidamente instrumentados, alegando em síntese o que segue.
Após descrever os fatos, diz que o critério utilizado pela fiscalização para glosar parte
do valor creditado foi o CFOP utilizado pela requerente para registrar as operações de
aquisição que deram origem aos créditos. No entanto, afirma que, mesmo as operações
com crédito do imposto registradas nos demais CFOP, que não os considerados pela
fiscalização, tratam-se de aquisições de produtos por ela efetivamente empregados
como insumos em ,se.u processo produtivo,..razão pela qual faz jus aos referidos
créditos. Para comprovar as suas alegações, relacionou as notas fiscais que foram
desconsiderados pela fiscalização, cujas cópias anexou aos autos (fls. 169/446), e
elaborou-demonstrativo do seu processo de produção"(fls. 448/511), concluindo que a
partir do exame desses elementos é possível verificar a pertinência de suas afirmações e
a conformidade dos insumos adquiridos com o estatuído no Parecer Normativo n°
65/79.
Por fim, pede o acolhimento da sua manifestação de inconformidade, em todos os seus
efeitos, para reformar o despacho decisório e homologar integralmente a compensação
formalizada neste processo, ou, se julgadas insuficientes as comprovações trazidas, seja
determinada diligência para este fim.

Em 26 de abril de 2007, através do Acórdão n° 10-11.760, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11 de
maio de 2007 (sexta-feira), às e-folhas 532.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de junho de 2007, de
e-folhas 537 à 580.
Foi alegado:
 Do direito da recorrente aos créditos de IPI;
 Da correta interpretação da lei n° 9.779/99 pela IN SRF n° 33/99;
 Da invalidade do ADI n° 5/06 em face da legislação vigente;
 Da violação à Constituição Federal e à Lei n° 9.779/99;
 Da irretroatividade do ADI n° 05/2006;
 Dos efeitos do processo de consulta previamente formalizado;
 Da inequívoca comprovação da idoneidade dos créditos de IPI
compensados.
- DO PEDIDO
Diante de todo o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, é a presente
para requerer a V.Sas. o provimento do presente recurso para reformar o Acórdão n° 1011.760-
3a Turma da DRJ/POA, de 26 de abril de 2007, para, ao fínal, homologar integralmente a
compensação dos valores declarados pela Recorrente, em atendimento ao arquétipo jurídico
vigente.
Sucessivamente, caso V.Sas. entendam insuficientes as comprovações trazidas
pela Requerente, se dignem determinar a realização de diligência fiscal, cujos quesitos
apresentam-se elaborados em anexo, a fim de que seja apurado que os créditos de IPI declarados
através do Pedido de Ressarcimento n° 11050.001964/2002-76, mas não homologados pelo
Despacho Decisório DRF/RGE/Gabinete em razão da utilização equivocada de CFOP’s, se
referem a produtos utilizados pela Requerente exclusivamente em seu processo de
industrialização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11 de
maio de 2007 (sexta-feira), às e-folhas 532.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de junho de 2007, de
e-folhas 537.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do direito da recorrente aos créditos de IPI;
 Da correta interpretação da lei n° 9.779/99 pela IN SRF n° 33/99;
 Da invalidade do ADI n° 5/06 em face da legislação vigente;
 Da violação à Constituição Federal e à Lei n° 9.779/99;
 Da irretroatividade do ADI n° 05/2006;
 Dos efeitos do processo de consulta previamente formalizado;
 Da inequívoca comprovação da idoneidade dos créditos de IPI
compensados.
Passa-se à análise.
- Do Pedido.
A empresa supracitada , nos termos da petição de fl. 1, retificada às fls.31/32,
solicita o ressarcimento do crédito de IPI de sua filial localizada na cidade do Rio Grande,
referente ao período de julho a setembro de 2002, no valor de R$ 457.912,86, conforme
disposto no art. 11 da Lei n° 9.779/99, portanto dentro dos preceitos da Súmula CARF no 16:
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados
na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os
insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de
janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Posteriormente, às fls. 33, em 30 de outubro de 2002, protocolizou, em seu
nome, pedido de compensação do referido crédito com débitos de códigos 2362 e 2484, ambos
com vencimento em 31/10/2002.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

- Da Consulta.
A interessada é pessoa jurídica dedicada à indústria e ao comércio de
combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo.
A empresa formulou consulta, tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei n°
9.779, de: 19 de janeiro de 1999, a respeito da possibilidade de aproveitamento dos créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os insumos adquiridos para
emprego na fabricação de lubrificantes derivados de petróleo, produtos imunes do IPI por força
do disposto' no art. 155, § 3o, da Constituição de 5 de outubro de 1988.
A consulente aduz, em favor do reconhecimento do direito aos referidos
créditos, o estabelecido no art. 4o da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, no
item I do Ato Declaratório Normativo Cosit n° 17, de 25 de setembro de 2000, bem assim
ementas de soluções de consultas proferidas pelas 7a e 8" Regiões Fiscais, nas quais foi
reconhecido o direito aos créditos do IPI incidente sobre insumos empregados na
industrialização de produtos imunes.
A Consulta foi formulada pela Empresa Matriz junto à Superintendência
Regional da Receita Federal da 10a RF, nos autos do processo administrativo n°
11080.010165/00-82 , cuja Solução de Consulta SRRF/10aRF/DISIT N° 180, de 11 de outubro
de 2001, às fls. 68/71, que assim concluiu:
CONCLUSÃO
8. Ante o exposto conclui-se que o saldo credor do IPI existente ao término da cada
trimestre-calendário, formado pelos créditos do imposto incidente sobre as matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem entrados em estabelecimento
industrial ou equiparado, a partir de 1o de janeiro de 1999, e empregados na
industrialização de produtos em geral — incluídos os imunes, os isentos e os tributados
à alíquota zero -, ressalvados unicamente os não tributados (NT), remanescentes após a
devolução do imposto devido pela saída dos produtos tributados com alíquota não nula,
pode ser utilizado para ressarcimento ou compensação, como previsto nos artigos 73 e
74 da Lei n° 9.430, de 1996, na forma da IN SRF n° 33, de 1999 e da IN SRF n° 21, de
1997, com redação dada pela IN SRF n° 73, de 15 de setembro de 1997. ”
- Do Ato Declaratório Interpretativo da SRF n° 5, de 17 de abril de 2006,
publicado no Diário Oficial da União em 18/04/2006.
Ocorre que a fiscalização entendeu que que com a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo da SRF n° 5 , de 17 de abril de 2006, publicado no diário Oficial da
União em 18/04/2006, a referida consulta teve os seus efeitos cancelados.
Sendo assim a partir de 18/04/2006, não possui mais a requerente direito ao
crédito do IPI nas vendas ao mercado interno. O mencionado Ato Declaratório Interpretativo
assim dispõe:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 17 de abril de 2006
DOU de 18.4.2006
Dispõe sobre a aplicação do art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999.
combinado com o art. 5o do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e o art.
4o da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF n” 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo
em vista o que consta do processo n° 10168.000853/2006-96, declara:
Art. Io Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF n° 33,
de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos
créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art.
5o do Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução
Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o
do Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados
na Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação
para o exterior, (grifou-se)
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
O ato normativo interpretativo in casu veio clarear qualquer dúvida a respeito
de ter a IN SRF n° 33/99 estabelecido nova possibilidade de aproveitamento do saldo credor do
IPI, além das já admitidas no art. 11 da Lei n° 9.779/99 e no art. 5o do Decreto-lei n° 491/69,
declarando que inexiste, e nunca existiu, direito ao aproveitamento de créditos decorrentes da
aquisição de insumos aplicados na produção de produtos imunes e ao mesmo tempo NT.

- Da legislação aplicável.
O artigo 11 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, faculta ao
estabelecimento industrial o aproveitamento do saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados, acumulado em cada trimestre-calendário, inclusive o decorrente de aquisições
de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem) aplicados na
industrialização de produtos isentos e tributados à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o devido pela saída de outros produtos, na forma prevista nos arts. 73 e 74 da
Lei n° 9.430, de 26 de dezembro de 1996.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

- Da Súmula CARF no 20
Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

- Da análise do pedido de ressarcimento.
Como se constata da análise do pedido acima referido, tal crédito teria sido
originado pela aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos imunes, tendo como
fundamentação legal o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 e o disposto na Instrução Normativa SRF n°
33/99.
A fim de se verificar a legitimidade do pedido, através da Intimação n° 040, de
11-08-2006, foi solicitado ao contribuinte os livros e notas fiscais relativos ao período em
referência, juntamente com planilha contendo os dados das Notas Fiscais de compras.
Como resultado da investigação fiscal junto à requerente, fez-se a “Análise das
Notas Fiscais de Entrada Apresentadas”, às fls. 44/52, bem como, elaborou-se o “Relatório de
Verificação Fiscal”, às fls. 53/55, onde foram abordadas as questões de fato e de direito relativas
ao pleito.
Com base nesta análise, procedeu-se ao encontro dos valores de débito e
crédito de IPI do estabelecimento, no trimestre, para a apuração saldo credor a ser ressarcido,
conforme quadro abaixo.

É importante ressaltar que, tendo em vista que a Lei n° 9.779/99, em seu artigo
11, determina que apenas os créditos oriundos das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização (CFOP’s 1.11, 2.11 e 3.11)
poderão ser ressarcidos, a partir dos lançamentos contábeis efetuados pela empresa, segregou-se
estes créditos dos demais.
Então, a coluna Insumos corresponde ao somatório dos valores lançados nos:
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

 CFOP’s 1.11 (compras p/industrialização - do estado); e
 CFOP’s 2.11 (compras p/industrialização - de outros estados), desde
que apresentadas as respectivas notas fiscais.
Os valores da coluna Outros resultam do somatório dos lançamentos nos:
 CFOP’s 1.12 (compras p/comercialização - do estado); e
 CFOP’s 2.12 (compras p/comercialização - de outros estados).

Por ser mais benéfico ao contribuinte, nos decêndios em que havia débitos de
IPI, primeiramente procurou-se esgotar estes com o saldo dos outros créditos (que não os
originários dos insumos utilizados na industrialização), e, restando ainda IPI a pagar, então
foram utilizados os créditos oriundos dos insumos.
Deve ser observado, também, que foi acrescentado, ao valor do saldo credor
acumulado dos demais produtos adquiridos, referente ao primeiro decêndio de julho/02, o saldo
credor acumulado remanescente do trimestre anterior, no valor de R$ 502.855,74, analisado no
processo fiscal n° 11050.0001316/2002-10, conforme previsto no art. 2° da IN 33/99, que
normatizou o art. 11 da Lei 9.779/99.
Os insumos que deram origem aos créditos escriturados foram utilizados para a
produção tanto de produtos tributados quanto imunes de IPI.

Ocorre que, conforme manifestação da Divisão de Tributação da SRRF/10a
RF, através da Solução de Consulta SRRF/10a RF/DISIT n° 180/01, ao analisar consulta
formulada pelo contribuinte, a IN SRF n° 33/99, ao regulamentar o art. 11 da Lei n° 9.779/99,
“acrescentou os produtos imunes ao rol dos produtos cujas saídas conferem direito ao
aproveitamento dos créditos relativos ao IPI sobre os insumos neles empregados”.

Ante o exposto, concluiu-se que o saldo credor do IPI existente ao término
de cada trimestre-calendário, formado pelos créditos do imposto incidente sobre as matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem entrados no estabelecimento
industrial ou equiparado, a partir de 1o de janeiro de 1999, e empregados na industrialização de
produtos em geral - incluídos os imunes, os isentos e os tributados à alíquota zero -, ressalvados
unicamente os não tributados (NT), remanescentes após a dedução do imposto devido pela saída
dos produtos tributados com alíquota não nula, poderia ser utilizado para ressarcimento ou
compensação, como previsto nos artigos 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, na forma da IN SRF
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

n° 33, de 1999 c da IN SRF n° 21, de 1997, com a redação dada pela IN SRF n° 73, de 15 de
setembro de 1997.
Portanto, na presente análise, foi considerada a totalidade das compras
escrituradas nos CFOP’s utilizados para informar as compras para industrialização.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões do Acórdão de Recurso Voluntário n° 9303-005.255, de 20 de julho de 2017, de
lavra do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Caso vencido na preliminar, adoto como razão de decidir, ao amparo do § 1° do art. 50
da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o voto condutor do Acórdão n° 3401003.313,
de 24 de janeiro de 2017, unânime, em caso idêntico ao dos autos, com as homenagens
devidas ao seu relator, Conselheiro Rosaldo Trevisan:
(...)
Sobre o tema, a empresa, em seu recurso voluntário, endossa que industrializa
produtos imunes com os insumos adquiridos, mas entende que, por ser a
imunidade cláusula pétrea, faz jus ao crédito.
Tais alegações seriam relevantes se o fisco estivesse a existir o IPI em relação
aos produtos imunes, mas esse não é o caso em análise nestes autos, limitado a
demanda de crédito, por parte da empresa, em relação à aquisição de insumos
para fabricação de produtos imunes. Não se está, repita-se, a analisar
tributação de operação imune, mas a avaliar se a empresa faz jus a crédito
sobre operação não tributada em função de imunidade.
E, nesse sentido, cabível verificar o teor do artigo 11 da Lei n° 9.779/1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre- calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização., inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela°Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, (grifo nosso)
(...)
Veja-se que o dispositivo legal expressamente assume a possibilidade de crédito
em relação a insumos aplicados na industrialização, inclusive de produto isento
ou tributado à alíquota zero (silenciando em relação aos imunes e não
tributados). E veja-se também que a fruição fica condicionada à observância das
normas expedidas pela RFB.
A RFB expediu, em relação ao tema, a Instrução Normativa n° 33/1999, que,
em seu artigo 4°, já não silenciou em relação a produtos imunes:
Art. 4° O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1° de janeiro de 1999. (grifo nosso)
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

Mas a própria RFB, no Ato Declaratório Interpretativo n° 6/2008, esclareceu
que:
Art. 1° Os produtos a que se refere o art. 41 da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2° O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5' do
Decreto-lei n° 491. de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa SRF n°
33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto)
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5° do
Decreto n~ 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (RIPI).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto tio inciso II os produtos tributados na TIPI
que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior."
(grjfo nosso)
Assim, a empresa poderia utilizar o saldo credor, na forma do artigo 11 da Lei
n° 9.779/1999, apenas se as aquisições de insumos fossem efetivamente para
um processo industrial de fabricação de produto imune, destinado à exportação.
No entanto, no presente processo, sequer se esforça a recorrente para
demonstrá-lo, pecando em seu dever de carrear ao processo elementos que
atestem a liquidez e a certeza do direito de crédito.
Ainda que se afaste a imperfeição, às vezes presente na Tabela de Incidência do
IPI, de considerar como "NT" (não tributados) produtos que, em verdade, são
efetivamente resultantes de um processo de industrialização, mas imunes,
permanece sem amparo o direito de crédito, visto não se verificar, nos autos, ser
o produto destinado à exportação.
Nesse sentido tem decidido este CARF:
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES EM RAZÃO DO ART, 150, INCISO III, alínea "d" da CF,
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO, Não gera crédito de IPI a aquisição de insumos
utilizados na industrialização de produtos cuja imunidade decorra do art, 150, inciso
III, alínea "d" da Constituição Federal, A previsão para manutenção dos créditos
previsto no art, 11, da Lei n° 9,779/99, alcança exclusivamente aqueles insumos
utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota zero e imunes,
caso a imunidade decorrer da exportação, (Acórdão n° 3201-002.096, Rei. Cons.
Charles Mayer de Castro Souza, unânime, sessão de 15 mar. 2016) (a menção deveria
ser ao inciso VI e não ao inciso III do art. 150 da CF) (No mesmo sentido, e também
unânime, o Acórdão n° 3301-002.280, de 27 mar. 2014)
Por derradeiro, destaque-se que também o Superior Tribunal de Justiça tem
leitura não alargada do artigo 11 da Lei n° 9.779/1999 (REsp n° 1.015.855/SP).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

Sufragando integralmente as considerações do Conselheiro Rosaldo Trevisan, não há
direito ao creditamento do IPI eventualmente cobrado na aquisição de insumos
aplicados na fabricação de livros e listas telefônicas, produtos imunes ao imposto, nos
termos do art. 150, inc. IV, alínea “d”, da CF/88.
Quanto à aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN, suplicada pelo recorrente,
parece-me impossível. Leia-se o dispositivo:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
- as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
- as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
- os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios,
Parágrafo único, A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
Com efeito, a aplicação do dispositivo pressuporia o reconhecimento de que o
Regulamento do IPI ou a IN-SRF n° 33, de 1999, implicaria o reconhecimento de
teriam o conteúdo defendido pelo recorrente e que, em razão de ato posterior - o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2006, tal interpretação teria sido afastada. No
entanto, à exceção dos produtos destinados à exportação, a legislação de regência nunca
autorizou o aproveitamento de créditos nas hipóteses em que o contribuinte dá saída a
produtos imunes, não vejo como reconhecer a alegada ilegalidade do ADI SRF n° 05,
de 2006. Assim, não há como escudar-se de eventuais penalidades e acréscimos legais
com base no parágrafo único, já que, no caso concreto, o contribuinte não comprovou a
observância de qualquer norma complementar.

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001964/2002-76

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital